Tribunal: STF
Processo: Pet 12246
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de requerimento feito por RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS visando ao desbloqueio dos valores apreendidos em contas bancárias de sua titularidade nos autos de nº 0002584-09.2018.8.01.3601.



    Em síntese, o Requerente afirma (1) que teve valores bloqueados nos autos de nº 0002584-09.2018.8.01.3601; (2) que se encontra doente e precisa do dinheiro para custear seu tratamento; (3) que não possui condenações definitivas; e (4) que os valores apreendidos possuem origem lícita.



    Com base nessas premissas, pede ao Supremo Tribunal Federal que determine o desbloqueio dos valores. Requer também a decretação de sigilo destes autos.



    É o relatório. Decido.



    O caso é de imediato arquivamento. 



    Em primeiro lugar por causa da precaríssima instrução deste requerimento. O Requerente não apresentou nenhum documento que esclarecesse pontos importantes para qualquer tomada de decisão, como, por exemplo: (1) quais foram as razões que levaram ao bloqueio do dinheiro? (2) a quais processos o Requerente responde? (3) a despeito de não possuir condenações definitivas, possui condenações ainda não transitadas em julgado?



    Nada disso foi sequer ventilado pelo Requerente. Ele apenas informa que está doente, que precisa do dinheiro e que não tem condenações definitivas.



    Com a devida vênia, acatar o requerimento com base em tão simplória fundamentação significaria, na prática, condicionar qualquer enfraquecimento do poderio econômico de agentes criminosos à comprovação de pleno vigor físico da pessoa investigada e à existência de condenação transitada em julgado.



    Ora, se nem a prisão preventiva, ultima ratio em matéria de cautelares processuais penais, está condicionada à existência de condenações definitivas, a pretensão deduzida pelo Requerente, com a devida vênia, não possui qualquer amparo em nosso ordenamento. 



    De mais a mais, ainda que o requerimento estivesse exemplarmente instruído, o caso seria mesmo de arquivamento, já que qualquer restituição deve ser requerida inicialmente ao magistrado que determinou o bloqueio ou, no mínimo, ao órgão jurisdicional imediatamente superior, e não diretamente ao Supremo Tribunal Federal. A pretensão deduzida pelo Requerente nestes autos constitui uma patente supressão de instância e uma violação ao devido processo legal previsto no inciso LIV do art. 5º da Constituição.



    Assim sendo, seja pela ausência de informações imprescindíveis para qualquer tomada de decisão nestes autos, seja pela patente supressão de instância que se pretende implementar, indefiro o requerimento e determino o imediato arquivamento dos autos.



    Por fim, não vejo razões para que este procedimento tramite de forma sigilosa. A regra é a publicidade, conforme dispõe o inciso IX do art. 93 da Constituição, e não vislumbro qualquer razão excepcional que justifique restrição de acesso aos autos.



    Intime-se o Requerente na pessoa de seus advogados.



    Cientifique-se a Procuradoria-Geral da República a respeito desta decisão.



    Arquivem-se os autos, imediatamente.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente